Tribunal: STF
Processo: RE 559417
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL
   ANUAL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
1.      A questão
   relativa a honorários sucumbenciais há de ser resolvida na
   execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da
   condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos
   honorários advocatícios, restou ou não inexeqüível.
   Precedentes.
2.      Os beneficiários da Justiça gratuita devem ser
   condenados aos ônus da sucumbência, com a ressalva de que essa
   condenação se faz nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50 que,
   como decidido por esta Corte no RE 184.841, foi recebido pela
   atual Constituição por não ser incompatível com o artigo 5º,
   LXXIV, da Constituição. Precedentes.
3.      Agravo regimental não
   provido.